Tribunal: STF
Processo: ARE 1492335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E USO OU CESSÃO DE IDENTIDADE ALHEIA (CP, ARTS. 159, CAPUT E 308) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DAS DEFESAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DO OFENDIDO FIRME E COERENTE, CORROBORADAS POR DECLARAÇÕES ISENTAS E PRECISAS DOS POLICIAIS MILITARES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL - INVIABILIDADE - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO PARA O DE CONCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME PRÓPRIO QUE SÓ PODE SER PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RÉU QUE NÃO SE ENQUADRA NESSA CONDIÇÃO - ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 159, CAPUT E 308 DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - CRIMES COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, ELEMENTARES DISTINTAS E BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIFERENTES - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - EXTORSÃO - PENA-BASE MAJORADA EM FACE DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - EQUÍVOCO VERIFICADO NO QUE TANGE À CULPABILIDADE - FUNDAMENTO QUE SE CONFUNDE COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, 'G' DO CÓDIGO PENAL - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - PENA READEQUADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO - PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO PÚBLICO EXERCIDO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS E DESPROVIMENTO DOS APELOS DOS DEMAIS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente